Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717457-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZABETH BERNARDES MOREIRA RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes/recorrido sobre os embargos de declaração de ID 29527739, no prazo de 05 dias. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator